Tribunal: TJSP
Processo: 1036615-89.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação de anulação/rescisão de contrato de consório c/c restituição de valores. Alegação do autor de que pretendeu rescindir os contratos em razão de dificuldade financeira, buscando a devolução dos valores desembolsados. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Cláusula penal – Inexistência de comprovação dos danos efetivamente causados pela saída do autor do consórcio

Ementa:
Ação de anulação/rescisão de contrato de consório c/c restituição de valores. Alegação do autor de que pretendeu rescindir os contratos em razão de dificuldade financeira, buscando a devolução dos valores desembolsados. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Cláusula penal – Inexistência de comprovação dos danos efetivamente causados pela saída do autor do consórcio – Incidência afastada. Correção monetária - Mera recomposição da moeda – Incidência desde a data de cada desembolso, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo – Verbete no 35 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.